Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707644-69.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOSIMAR ALVES DE SA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. DIA-MULTA. VALOR. OMISSÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. Incabível falar em absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância. Na espécie, a versão da vítima, além de coerente e harmônica, está corroborada por mais elementos de prova, incluindo o depoimento judicial de um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Existindo mais de uma causa de aumento, é plenamente possível e adequado o deslocamento de uma delas para a primeira fase de valoração da pena. Na terceira fase da dosimetria, devidamente comprovado nos autos que o crime foi praticado em concurso de pessoas, correta a exasperação da pena em 1/3. Diante da omissão na sentença, o recurso merece parcial provimento apenas para estabelecer que o dia-multa deve ser calculado sobre o mínimo legal. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Por tal razão, pugna por sua absolvição, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Ademais, menciona a existência de afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sem apresentar as razões do salientado malferimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo fundando na exposta inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porque “é aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma” (AgRg no AREsp 798.531/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14/3/2018). No mesmo sentido, destaca-se o AREsp 1.528.293/DF (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/8/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 234923/SP, da Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 3/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005